Tribunal: TJBA
Processo: 8005908-07.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005908-07.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KAIROS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE EXAME OU INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE REQUERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n.º 8005908-07.2023.8.05.0154, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII